Tribunal: TJBA
Processo: 0520765-87.2018.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0520765-87.2018.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: CARLOS SOARES DA SILVA

Advogado(s)
:
RODRIGO VIANA PANZERI, DEBORA CRISTINA BISPO DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ORDINÁRIA AJUIZADA CONTRA O ESTADO DA BAHIA. SERVIDOR ESTADUAL. POLICIAL MILITAR. PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DO REAJUSTE DE 34,06% PREVISTO PELA LEI ESTADUAL N.º 7.622/2000 AO SOLDO E À GAP. ALEGADA PRESCRIÇÃO DE FUNDO DE DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. ATO OMISSIVO RENOVAD
O
MÊS A MÊS. ENUNCIADO DE SÚMULA N.º 85
DO ST
J
. INDEVIDA
A EXTENSÃO DO MAIOR REAJUSTE CONCEDIDO PELA LEI ESTADUAL Nº 7.622/2000 AOS SOLDOS DE TODA A CATEGORIA DOS POLICIAIS MILITARES DO ESTADO DA BAHIA. TESE FIRMADA PELO
STF NO JULGAMENTO DO RE 976610/BA

SOB O REGIME DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA 984).
HONORÁRIOS ADEQUAÇÃO DE OFÍCIO.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível nº
0520765-87.2018.8.05.0001
, tendo como Apelante

CARLOS SOARES DA SILVA

e Apelado
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO
ao recurso.

Sala das Sessões, na data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

Relator